Tribunal: TJDFT
Processo: 0753960-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753960-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cláudia dos Santos de Souza contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0756660-27.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspender “os aumentos abusivos” em decorrência da (ir)regularidade do reajuste anual do plano de saúde contratado pela parte agravante, e, por consequência, aplicar de forma provisória o índice estabelecido pela ANS no ano de 2025 (6,06%). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cláudia dos Santos de Souza em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. Em síntese, a autora alega a abusividade dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde coletivo por adesão, sustentando que os aumentos, justificados pelas rés sob o argumento de “sinistralidade” e alteração de faixa etária, foram impostos sem transparência ou comprovação atuarial, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé. Em razão disso, requer a declaração de nulidade dos reajustes por sinistralidade entre 2021 e 2025, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, no montante de R$ 43.883,10. Em sede de urgência, pleiteia a concessão de tutela para impor à ré a obrigação de limitar o reajuste do plano de saúde, referente ao ano de 2025, ao índice estabelecido pela ANS (6,06%). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientemente relevantes nem amparados em prova idônea, não evidenciando, de plano, a probabilidade do direito alegado na inicial. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, neste momento, pela existência de equívoco na aplicação dos reajustes ao plano de saúde contratado. A análise acerca da eventual abusividade dos aumentos deve ocorrer em sede de cognição exauriente, após a formação da relação processual e a necessária dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência. Considerando as circunstâncias da causa, entendo ser improvável a celebração de acordo nesta fase inicial. Assim, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso se mostre adequada para abreviar a solução da lide. Cite-se a parte ré, via domicílio judicial eletrônico, valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para ciência da presente ação e apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado regularmente constituído ou defensor público. A ausência de contestação no prazo legal implicará revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora. A parte agravante sustenta em síntese: (a) “considerando que nessa modalidade de plano de saúde, o valor mensal do prêmio é estabelecido mediante ajuste entre o órgão associativo, a Administradora de Benefícios (QUALICORP) e a Operadora de Plano de Assistência à Saúde (Sul América), no interregno de 2021 para 2025, o reajuste atingiu a alíquota de 109,93%, (cento e nove vírgula noventa e três por cento)”; (b) “a primeira mensalidade cobrada em março/2021, o prêmio era no importe de R$ 1.154,23, porém, em setembro/2025, por força do reajuste anual, o valor do prêmio foi reajustado para R$ 3.852,72, ou seja, MAIS QUE O TRIPLO do valor da primeira mensalidade em apenas quatro anos de contrato”; (c) “como forma de garantir a prestação dos serviços contratados, a Agravante vinha efetuando mensalmente o pagamento dos prêmios no importe de R$ 2.965,91 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) e, a partir do mês de setembro/2025, após a implementação de um novo reajuste, a mensalidade aumentou para R$ 3.852,72 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)”; (d) “muito em breve não conseguirá realizar o pagamento dos próximos prêmios mensais, que culminará na suspensão dos serviços contratados tão logo a mora atingir o trintídio” [...] “via de consequência, terá o tratamento apropriado suspenso, com grande possibilidade de reativação da doença inflamatória articular, aumentando o risco de câncer colorretal”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a aplicação provisória do índice praticado pela ANS (6,06%) ao REAJUSTE do ano de 2025 até o julgamento definitivo da demanda”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela parte autora (ora agravante), em que pretende a declaração de nulidade do reajuste anual da mensalidade do plano de saúde contratado c/c reparação por danos materiais, sob a fundamentação de abusividade. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) de acordo com as correspondências eletrônicas de informações de reajuste anual do plano de saúde, dessume-se que a parte autora (ora agravante) é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão, aparentemente, desde 2020, tendo em vista que o primeiro reajuste impugnado seria referente a setembro de 2021 (id 254303590 e id 254307249-58); (b) o valor da mensalidade em setembro de 2024 seria de R$ 2.382,06 (id 254307255, p.5), e, em fevereiro de 2025 (alteração de faixa etária), passou a ser de R$ 2.965,91 (id 254307258, p.2), já, em setembro de 2025, em razão do reajuste anual, o valor chegou a R$ 3.852,72, ou seja, um aumento de R$ 886,81 (id 254307258, p.7). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório por meio de complexa instrução probatória (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, notadamente com relação aos custos assistenciais e sinistralidade). Além disso, não se mostraria razoável a imediata aplicação do índice de reajuste anual estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, uma vez que a ausência de instrumento contratual e a inferência de que se trataria de plano de saúde coletivo por adesão (sem constatação de “falso coletivo”) demandariam minuciosa análise do acervo probatório, a ser estabelecido após adequada instrução processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Inviável a concessão liminar da tutela, para fins de suspensão dos reajustes efetivados no plano de saúde coletivo, quando a probabilidade do direito não se apresenta, de pronto, fazendo-se necessária a dilação probatória para fins de comprovação das alegações de abusividade do reajuste, bem como da sustentada atipicidade do contrato coletivo. 3. Na hipótese, também não houve comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no aguardo da necessária instrução probatória. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1839806, 0748327-60.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) (g.n.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. TABELA FIPE SOMADA ÀS VARIAÇÕES DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a declaração de abusividade dos reajustes efetuados em plano de saúde por mudança de faixa etária. 1.1. Nesta sede, requer a agravante seja deferida a tutela de urgência para determinar `à ré a imediata substituição/exclusão de quaisquer índices de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH ou ainda por mudança de faixa etária do contrato aplicados desde o início do contrato utilizados pela operadora ré, limitando-os, apenas e tão somente, aos percentuais fixados com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada e pedido de exibição de documentos, em que pretende a autora a declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas e a repetição do indébito. 2.1. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. 3. No caso em apreço, embora a previsão contratual preveja a aplicação do índice FIPE SAÚDE para o reajuste anual da mensalidade, certo é que também é levado em consideração “eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça seu equilíbrio econômico-financeiro”, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória . 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse sentido “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator